Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Aplicação do regime de recursos repetitivos (Tema 1.004 do STJ). Negativa de seguimento. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência, que negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento de conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.004 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o adquirente de fração ideal de imóvel, com cláusula expressa de cessão dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta, possui legitimidade ativa para postular indenização por apossamento administrativo ocorrido antes da alienação, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.004.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.004 (REsp 1.750.660/SC), afastou a legitimidade do adquirente de imóvel para pleitear indenização por desapropriação indireta quando a aquisição ocorrer após o apossamento, presumindo-se que o ônus já foi considerado no preço de compra.
4. A exceção à regra somente se aplica em hipóteses de patente boa-fé objetiva do sucessor, como em negócios jurídicos gratuitos ou em situações de vulnerabilidade econômica, que não se verificam no caso.
5. Nos autos, a escritura pública demonstra renúncia expressa aos direitos indenizatórios pela adquirente, em favor dos alienantes, afastando qualquer alegação de sub-rogação ou cessão superveniente.
6. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, não tendo razão para o processamento do recurso especial, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via do agravo interno.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.